Tribunal: TJDFT
Processo: 0738948-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. AUTORIZAÇÃO DE PARENTE DA RÉ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231, STJ E TEMA 158, STF. NATUREZA E QUANTIDADE. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE (FIXAÇÃO DA PENA BASE). OBRIGATORIEDADE. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. MACONHA. QUANTIDADE RELEVANTE. FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Existindo nos autos fundada suspeita de flagrante delito de tráfico de droga interior de imóvel, consistente na denúncia de um transeunte, autorizado encontra-se o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador.
2. Além disso, as declarações dos policiais sob o crivo do contraditório têm fé pública e presunção de legitimidade e são suficientes para fazer prova no processo penal. 2.1. No caso. os policiais informaram, de forma coincidente, que receberam a autorização da tia da ré para ingressar no imóvel. A defesa, por sua vez, embora afirme que não houve o consentimento, deixou de arrolar referida pessoa para comprovar que não houve a dita autorização.
3. Na segunda fase da dosimetria da pena, as circunstâncias atenuantes não devem reduzir a pena para patamar abaixo da pena mínima cominada ao delito, conforme entendimento já pacificado no Superior Tribunal de Justiça (súmula 231). Orientação jurisprudencial compatível com a Constituição Federal, conforme reconheceu o Supremo Tribunal Federal no RE 597270 QO-RG/RS, sob a sistemática da repercussão geral (tema 158).
4. Não há obrigatoriedade para que a circunstância “natureza e quantidade”, prevista no artigo 42, da Lei 11.343/2006 seja utilizada, necessariamente, na primeira fase da dosimetria, na fixação da pena base. É possível sua consideração na terceira do processo, para modular a fração de diminuição, em face da incidência da minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, se assim julgar adequado o Magistrado, para fins de prevenção e repressão da prática criminosa. 4.1. No caso a pena que melhor se adequa aos fins da sanção penal é aquela obtida com a utilização do vetor “natureza e quantidade” na terceira fase, para modular a fração de diminuição.
5. Embora o entorpecente apreendido (maconha) não seja de alta nocividade, quando comparada com outras drogas, como “crack”, por exemplo (cocaína), impõe-se anotar que a quantidade apreendida é relevante, cerca de 460g, o que revela potencial para atingir uma grande quantidade de usuários. Portanto, adequada a redução da pena na fração de metade (1/2).
6. Recurso conhecido e desprovido.